Tribunal: TJMT
Processo: 1039014-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039014-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUANA DE OLIVEIRA CECHINEL - CPF: 043.957.341-62 (RECORRIDO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringente opostos pela Autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da reclamada reduzindo a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar o descumprimento das normas da Resolução no 400/2016 da ANAC, que determina a assistência material ao passageiro em casos de atraso significativo, nem levou em conta o prejuízo financeiro e emocional decorrente da perda da diária no Carmel Taíba Exclusive Resort. Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

A embargada, por sua vez, sustenta que não há omissão no julgado e que os embargos possuem caráter meramente infringente, sem apontar efetivo vício na decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1039014-51.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Luana de Oliveira Cechinel

Embargado(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso concreto, verifica-se que a decisão embargada analisou suficientemente a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo e concluiu pela configuração do dano moral, ainda que tenha entendido necessária a redução do quantum indenizatório para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda que a embargante alegue omissão quanto à ausência de assistência material e à perda da diária no resort, tais elementos foram implicitamente considerados na valoração do dano moral. O colegiado, ao fixar a indenização em R$ 6.000,00, reconheceu a frustração sofridda pela passageira, mas ponderou que o valor de R$ 10.000,00 extrapolava o caráter reparatório e pedagógico da condenação, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não há vício que justifique a modificação da decisão por meio de embargos de declaração, pois a pretensão da embargante se traduz em mera inconformidade com a redução do valor indenizatório, sem que haja efetiva omissão ou contradição a ser sanada.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025